Tribunal: TCU
Processo: 003.570/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas ordinária dos gestores do Departamento Regional do Sesi no Estado do Maranhão (Sesi-MA) para o exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária dos gestores do Departamento Regional do Sesi no Estado do Maranhão (Sesi-MA) para o exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a audiência de Roseli de Oliveira Ramos, como então superintendente regional, e Edilson Baldez das Neves, como diretor regional, nos termos do art. 11 da Lei n.o 8.443, de 1992, para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, apresentarem as suas justificativas em face das seguintes irregularidades: 9.1.1. descumprimento das determinações e recomendações prolatadas pelo item 1.3.3 do Acórdão 2077/2008-TCU-Primeira Câmara , item 9.5.11 do Acórdão 1172/2011-TCU-Primeira Câmara , item 1.6.4 do Acórdão 6510/2013-TCU-Segunda Câmara e item 1.6.7 do Acórdão 6510/2013-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. cessão de empregados do quadro de pessoal do Sesi-MA em prol de outros órgãos ou entes sem o devido amparo legal ou normativo no Decreto n.o 57.375, de 1965, em ofensa, assim, aos princípios administrativos da legalidade, eficiência e economicidade; 9.1.3. ausência de prestação de contas dos recursos transferidos por meio de patrocínio (item 64 do parecer da unidade técnica) e concessão de patrocínio para eventos não condizentes com os objetivos e a missão da unidade (itens 65-67 do parecer da unidade técnica), em ofensa, assim, aos princípios administrativos da legalidade, moralidade, eficiência, prestação de contas e economicidade; 9.2. determinar, nos termos do art. 250 do RITCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, o Departamento Regional do Sesi no Estado do Maranhão (Sesi-MA) apresente o devido plano de ação para o efetivo cumprimento das determinações e recomendações prolatadas pelo TCU, dentro do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, com vistas, entre outras providências, à adoção das seguintes medidas: 9.2.1. realizar o levantamento de bens ociosos e inservíveis, além dos processos sobre esses bens e com a apreciação concluída pelo conselho cegional, visando a providenciar a efetiva destinação desses bens, em observância ao Atos Resolutórios no 34, 45 e 37, de 2006, do Sesi-MA, por força do item 1.3.3 do Acórdão 2077/2008-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.2. realizar o estudo conjunto para a regulamentação dos processos de recrutamento interno no preenchimento de cargos da entidade, fixando as regras claras e objetivas para resguardar o atendimento dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade, por força do item 9.5.11 do Acórdão 1172/2011-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.3. rever os indicadores utilizados para aferir o desempenho, incluindo os elementos tendentes a avaliar as ações desenvolvidas sob os aspectos da eficiência, economicidade e efetividade, por força do item 1.6.4 do Acórdão 6510/2013-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.4. instituir o núcleo de planejamento na área de tecnologia da informação (TI) com vistas a diagnosticar os problemas e as necessidades na instituição, propondo as eventuais melhorias nos processos de trabalho pelo emprego de TI, por força do item 1.6.7 do Acórdão 6510/2013-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.5. obter a prestação de contas dos recursos transferidos por meio de patrocínio, passando, ainda, a não mais realizar a eventual concessão de patrocínio para eventos não condizentes com os objetivos e a missão da unidade; 9.2.6. promover o devido retorno de cada cessão de empregados para o efetivo exercício no quadro de pessoal do Sesi-MA, diante da ausência do devido amparo legal ou normativo no Decreto n.o 57.375, de 1965, por força do item 9.3 deste Acórdão; 9.3. determinar, nos termos do art. 250 do RITCU, que o Departamento Regional do Sesi no Estado do Maranhão (Sesi-MA) abstenha-se de promover a cessão de empregados do seu quadro de pessoal em prol de outros órgãos ou entes, diante da ausência do devido amparo legal ou normativo no Decreto n.o 57.375, de 1965, em ofensa, assim, aos princípios administrativos da legalidade, eficiência e economicidade; 9.4. determinar, nos termos do art. 250 do RITCU, que o Departamento Regional do Sesi no Estado do Maranhão (Sesi-MA) abstenha-se de dispensar ou não exigir a prestação de contas dos recursos transferidos por meio de patrocínio e, ainda, de realizar a eventual concessão de patrocínio para eventos não condizentes com os objetivos e a missão da unidade, em ofensa, assim, aos princípios administrativos da legalidade, moralidade, prestação de contas, eficiência e economicidade; 9.5. promover o envio de ciência ao Departamento Regional do Sesi no Estado do Maranhão (Sesi-MA), nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para, dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, adotar as medidas cabíveis com vistas à correção da ausência no rol de responsáveis da identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, com a data de publicação em órgãos oficiais e o endereço residencial completo, além do endereço de correio eletrônico, ante o desrespeito ao então vigente art. 11, V e VI, da Instrução Normativa TCU n.o 63, de 2010, com as suas atuais modificações; 9.6. determinar, nos termos do art. 157 do RITCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, o Departamento Regional do Sesi no Estado do Maranhão (Sesi-MA) apresente à unidade técnica no TCU o relatório resumido sobre todos os patrocínios concedidos no período de 2015 a 2020, com a clara indicação, entre outros elementos de identificação, sobre: (i) a entrega, ou não, e a subsequente análise, ou não, da respectiva prestação de contas dos recursos transferidos em cada patrocínio; (ii) os correspondentes valores empregados em cada ente beneficiário; (iii) o objeto patrocinado e a correlação com os objetivos e a missão da unidade; 9.7. determinar, nos termos do art. 157 do RITCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, o Departamento Regional do Sesi no Estado do Maranhão (Sesi-MA) apresente à unidade técnica no TCU o relatório resumido sobre a atual situação de cada empregado do Sesi-MA colocado sob cessão ou outro meio de deslocamento externo de função, com a identificação, entre outros elementos, de cada empregado, da sua atividade, do valor pago ao empregado na cessão pelo Sesi-MA e do órgão ou ente cessionário; 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Departamento Regional do Sesi no Estado do Maranhão, para ciência e efetivo cumprimento de todas as medidas cabíveis, e aos responsáveis (Roseli de Oliveira Ramos, como então superintendente regional, e Edilson Baldez das Neves), para facilitar a respectiva manifestação neste processo; 9.9. promover o prosseguimento do presente feito, por meio da unidade técnica, com vistas ao saneamento deste processo pela adoção, entre outras medidas, das seguintes providências: 9.9.1. realização da audiência determinada pelo item 9.1 deste Acórdão; e 9.9.2. realização da superveniente análise do presente feito, com o subjacente parecer conclusivo, sobre a regularidade, ou não, e a economicidade, ou não, das informações apresentadas pelo Sesi-MA em cumprimento aos itens 9.6 e 9.7 deste Acórdão.